Tribunal: TJES
Processo: 5014868-56.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014868-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZO PEREIRA DE MIRANDA e outros (2)

APELADO: JOSE LUIZ TEZOLIN e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO INTERNA. EMENTA (TESE DE JULGAMENTO) EM DESACORDO COM O VOTO CONDUTOR E O DISPOSITIVO. VÍCIO CONFIGURADO. JULGAMENTO DE MÉRITO (IMPROCEDÊNCIA) CONSIGNADO COMO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelos réus/apelados contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos autores, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse . Os embargantes apontam contradição entre o corpo do julgado (que analisou o mérito) e a Tese de Julgamento nº 3 da Ementa (item IV), que mencionou "extinção sem resolução do mérito".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a existência de erro material/contradição interna no Acórdão, especificamente na Tese de Julgamento nº 3 (item IV da Ementa) , que divergiu do resultado de mérito (Art. 487, I, CPC) confirmado pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O vício resta configurado. O voto condutor e o dispositivo do Acórdão mantiveram integralmente a sentença de mérito (Id 14863821) , que julgou improcedente o pleito possessório. A análise da posse em ações possessórias constitui o próprio mérito da demanda, e sua ausência acarreta a improcedência (rejeição) do pedido, e não a extinção terminativa. A menção, na Ementa, à "extinção sem resolução do mérito" constitui manifesto erro material que destoa do resultado do julgamento, devendo ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para sanar o erro material na Ementa.
Tese de Julgamento (do Acórdão embargado, após correção):
3. A ausência de posse pelo autor inviabiliza o pleito de reintegração, impondo-se a improcedência do pedido, com resolução de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE LUIZ TEZOLIN e CELIA BALBINO DA HORA TEZOLIN onde apontam a existência de erro material na parte final do acórdão da apelação cível interposta pelos embargados.

No item IV, tese de julgamento nº3, constou que em razão da ausência de elementos para o êxito na pretensão reintegratória culminaria na
extinção do feito sem resolução do mérito
.

Decerto, esse segmento do acórdão está em contradição com o inteiro teor do voto condutor, onde foi analisado o mérito da causa, oportunidade em que se entendeu pela manutenção da improcedência da pretensão reintegratória dos apelantes, aqui embargados, vício que neste momento será sanado.

Assim, a tese de julgamento de nº 3 do item IV da ementa deverá ser assim compreendida: A ausência de posse pelo autor inviabiliza o êxito na ação possessória, devendo ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, sanando a omissão, substituir a tese de julgamento nº 3, do item IV, do acórdão objurgado que passará a constar
:
“A ausência de posse pelo autor inviabiliza o êxito na ação possessória, devendo ser mantida a improcedência da pretensão autoral.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.